Tribunal: TJDFT
Processo: 0005590-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. TRÁFICO EVIDENTE. REGIME INICIALMENTE FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A palavra do policial, aliada a filmagens, flagrante e depoimento do usuário na fase pré-processual, é elemento idôneo a embasar o decreto condenatório.

2. A sentença que fundamenta o regime inicial fechado na lei (artigo 33, § 2o, do Código Penal), por ser o réu reincidente específico, não padece de fundamentação.

3. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.

4. Recurso conhecido e desprovido.